Tribunal: TJES
Processo: 5006806-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006806-98.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS SARTI DE MORAIS

AGRAVADO: ANA LUCIA VIEIRA DA SILVA MONTEIRO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONHECIMENTO PARCIAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL – LOTEAMENTO IRREGULAR – DECISÃO EMANADA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROIBIÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ OU PERMISSÃO PARA CONSTRUÇÃO NO LOCAL – CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM JANELA EM DIREÇÃO AO IMÓVEL DA AGRAVADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – EMBARGO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
s questões relativas à ilegitimidade ativa e passiva arguidas no presente agravo não foram objeto de apreciação pela instância originária, de modo que a sua análise por este Tribunal implicará em supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002365-45.2020.8.08.0000, Relator:
Arthur José Neiva de Almeida
, Órgão julgador:
Câmaras Cíveis Reunidas
, Data de Julgamento:
07/07/2021
)
.
Recurso não conhecido em parte.

2.
O
recorrente
iniciou

a
construção
d
o segundo pavimento no imóvel
em que reside
,
a qual, entretanto,

não teria autorização do Município
, razão pela qual
foi
embargada conforme decisão judicial oriunda da
Ação Civil Pública de nº 0013950-20.2018.8.08.0011, em trâmite perante a
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, por tratar-se de loteamento irregular.
N
o bojo da decisão agravada o juízo de origem fez constar expressamente a existência de determinação dirigida à municipalidade no sentido de que se abstivesse de emitir qualquer alvará ou permissão para construção, amplificação, demolição ou benfeitorias realizadas nos lotes, o que denota a irregularidade da obra embargada.

3.

Na referida
ação civil pública
, o Magistrado determinou o sequestro do imóvel onde se estabeleceu o loteamento irregular de modo que nenhuma intervenção, construção ou alienação de qualquer espécie pudesse ocorrer sem autorização judicial, bem como nomeou os herdeiros de Sebastião Vieira da Silva como depositários do bem
(entre os quais a agravada)
, devendo os mesmos observar os encargos do negócio, sob pena de responsabilidade.

4.

Na condição de depositária do bem, a ora agravada ajuizou a presente demanda, pois, além de não ter autorização para a construção em questão, argumenta que a obra desrespeita a distância mínima exigida entre o seu imóvel e o lote irregular.

5.

Sendo incontroverso o fato de que a obra foi iniciada sem a devida licença da autoridade competente, o que contraria as normas edilícias do Município de Cachoeiro do Itapemirim, não há que se falar em regularidade da obra, e por conseguinte, ser mantida a decisão agravada.

6.

S
omado a ausência de autorização municipal para a construção iniciada pelo ora agravante, salienta-se que a ora agravada juntou aos autos originários diversas fotografias demonstrando que na construção de um prédio (2º pavimento) no imóvel vizinho, a janela realmente se encontra sendo edificada em direção ao seu imóvel.

7.

H
avendo determinação judicial que impede a edificação no loteamento onde o agravante iniciou a construção e, ainda, havendo necessidade de instrução probatória para dirimir as questões referentes à violação do direito de vizinhança, mostra-se mais prudente a manutenção do embargo já determinado pela decisão agravada, até o julgamento da demanda originária.

8.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5006806-98.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS SARTI DE MORAIS

AGRAVADO: ANA LUCIA VIEIRA DA SILVA MONTEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CIDINEI RODRIGUES NUNES - ES27678-A

Advogado do(a) AGRAVADO: KEMELLY DE SOUZA ROSA - ES33540-A

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ CARLOS SARTI DE MORAES
contra a Decisão colacionada em ID 3022206, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim, Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho, que na Ação de Nunciação de Obra Nova ajuizada por

ANA LÚCIA VIEIRA DA SILVA MONTEIRO
,

deferiu a tutela de urgência requerida na inicial e determinou o embargo da obra realizada pelo ora agravante até ulterior deliberação, bem como fixou multa diária de R$ 3.000,00 para o caso de descumprimento.

Irresignado,
LUIZ CARLOS SARTI DE MORAES
sustenta em suas razões recursais, em resumo:
(1)
a ilegitimidade ativa, por ausência de provas de que a agravada é proprietária do bem onde reside;
(2)
a sua ilegitimidade passiva;
(3)
que não foi parte na Ação Civil Pública ajuizada perante a 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim;
(4)
que o Município e a agravada também realizaram benfeitorias no local, conforme fotografias colacionadas aos autos, como a colocação de um portão;
(5)
como requisito para concessão liminar na nunciação de obra nova deveria haver alteração ou modificação no imóvel, o que não se verificaria no caso em tela.

Decisão
proferida
em ID 3230958,
proferida pela Desembargadora que me antecedeu neste Gabinete,
no sentido de indeferir a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Inicialmente destaca-se que as questões relativas à ilegitimidade ativa e passiva arguidas no presente agravo não foram objeto de apreciação pela instância originária, de modo que a sua análise por este Tribunal implicará em supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002365-45.2020.8.08.0000, Relator:
Arthur José Neiva de Almeida
, Órgão julgador:
Câmaras Cíveis Reunidas
, Data de Julgamento:
07/07/2021
)
.

Nesses termos,
não conheço do agravo interposto
com relação às alegações de ilegitimidade ativa e passiva nele veiculadas.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço em parte do Agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

Da leitura da
petição
inicial, verifica-se que o agravante e
a
agravada são vizinhos,
sendo que
o recorrente
iniciou

a
construção
d
o segundo pavimento no imóvel
em que reside
,
a qual, entretanto,

não teria autorização do Município
, razão pela qual
foi
embargada conforme decisão judicial oriunda da
Ação Civil Pública de nº 0013950-20.2018.8.08.0011, em trâmite perante a
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, por tratar-se de loteamento irregular.

Tanto assim, que no bojo da decisão agravada o juízo de origem fez constar expressamente a existência de determinação dirigida à municipalidade no sentido de que se abstivesse de emitir qualquer alvará ou permissão para construção, amplificação, demolição ou benfeitorias realizadas nos lotes, o que denota a irregularidade da obra embargada.

Na referida
ação civil pública
, o Magistrado determinou o sequestro do imóvel onde se estabeleceu o loteamento irregular de modo que nenhuma intervenção, construção ou alienação de qualquer espécie pudesse ocorrer sem autorização judicial, bem como nomeou os herdeiros de Sebastião Vieira da Silva como depositários do bem
(entre os quais a agravada)
, devendo os mesmos observar os encargos do negócio, sob pena de responsabilidade.

Na condição de depositária do bem, a ora agravada ajuizou a presente demanda, pois, além de não ter autorização para a construção em questão, argumenta que a obra desrespeita a distância mínima exigida entre o seu imóvel e o lote irregular.

E, nesses termos, a regularidade de uma construção se verifica mediante a aprovação do projeto de edificação pela municipalidade, o que, no caso em apreço, não se verificou.

N
a espécie, houve comprovação suficiente, por força da decisão emanada da ação civil pública acima referida, que a construção embargada foi erigida sem a prévia licença do Município.

Sendo incontroverso o fato de que a obra foi iniciada sem a devida licença da autoridade competente, o que contraria as normas edilícias do Município de Cachoeiro do Itapemirim, não há que se falar em regularidade da obra, e por conseguinte, ser mantida a decisão agravada.

Para corroborar, destaca-se:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO E EMBARGO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DEMOLIÇÃO DA PARTE IRREGULAR DA OBRA. IRRESIGNAÇÃO DO PROMOVIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA PRODUÇÃO DA PROVA ORAL. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE A PRODUÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA OBRA. APRESENTAÇÃO DE ALVARÁ REFERENTE A OUTRA OBRA. IRREGULARIDADE CONSTATADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
A nunciação de obra nova visa impedir a edificação de obra ilegal ou nociva, em desacordo com preceitos legais, podendo o Juízo determinar o embargo da obra, quando ela não estiver revestida das autorizações legais necessária à sua execução, bem como, quando já concluída, determinar a demolição da parte irregular.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00009177520128150011, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, j. em 02-05-2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. Ação de NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR E CLANDESTINA. AUS
Ê
NCIA DE ALVARÁ. OBRA EMBARGADA.
I - Compete aos Municípios a fiscalização das edificações realizadas em seu limite territorial, podendo, ante a prerrogativa de seu poder de polícia, fiscalizar, notificar e até mesmo embargar as obras que atentarem ao disposto na legislação concernente à matéria. II - Comprovada a irregularidade da obra, ante a ausência de alvará de construção, a paralisação das edificações é medida que se impõe.
(TJ-MG - AI: 10079110138769001 Contagem, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 14/07/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/08/2011).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. LIMINAR. EMBARGO DA OBRA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
A ação de nunciação de obra nova compete ao proprietário ou possuidor, para impedir que a edificação de obra nova em imóvel vizinho lhe prejudique o prédio, suas servidões ou fins a que é destinado. O deferimento de liminar na ação de nunciação de obra nova condiciona-se à comprovação dos elementos do fumus boni juris e periculum in mora, devendo o nunciante demonstrar que a obra que se pretende embargar é nociva aos imóveis confinantes, assim como desrespeita as regras de posturas e edificações.
Presentes os requisitos legais necessários ao deferimento da medida, a manutenção da decisão que determinou o embargo da obra é medida que se impõe. (TJ-MG - AI: 10433130114591001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 10/09/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2013).

S
omado a ausência de autorização municipal para a construção iniciada pelo ora agravante, salienta-se que a ora agravada juntou aos autos originários diversas fotografias demonstrando que na construção de um prédio (2º pavimento) no imóvel vizinho, a janela realmente se encontra sendo edificada em direção ao seu imóvel (
ID
15130786).

Nesses termos, havendo determinação judicial que impede a edificação no loteamento onde o agravante iniciou a construção e, ainda, havendo necessidade de instrução probatória para dirimir as questões referentes à violação do direito de vizinhança, mostra-se mais prudente a manutenção do embargo já determinado pela decisão agravada, até o julgamento da demanda originária.

Portanto, firme nas razões expostas,
conheço em parte do agravo de instrumento interposto e, na parte conhecida,

NEGO-
LHE
PROVIMENTO
para manter a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO